Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713453-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARAYL CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por MARAYL CALDAS. O juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou devida a importância de R$ 54.149,17 (ID 152402200 dos autos originais). Em suas razões, o agravante alega que: 1) o banco agravante e a exequente requereram a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido; 2) houve cerceamento de defesa, pois não houve a referida remessa; 3) os cálculos são complexos e devem ser realizados de forma técnica, de forma que os cálculos efetuados na decisão não atendem a esse parâmetro; 4) "a parte exequente executou o valor de R$ 31.363,49, no entanto, a decisão agravada onerou e excedeu ainda mais o valor da condenação", pois reconheceu como devida a importância de R$ 54.149,17; 5) a manutenção da decisão acarretara insegurança jurídica e afronta ao princípio do devido processo legal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 45598648). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença no valor de R$ 31.363,49 (ID 123323316 dos autos originais). O banco agravante apresentou impugnação (ID 135342010 dos autos originais). Sustentou que o cálculo apresentado pela exequente contém equívocos que geram um excesso de execução no importe de R$ 11.011,44. Em que pese ter apresentado planilha de cálculos no corpo da impugnação, requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o valor devido. Intimada, a credora/agravada também requereu a remessa dos autos à contadoria judicial (ID 141061482 dos autos originais). O juízo, por sua vez, não analisou o referido pedido, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e realizou por conta própria os cálculos aritméticos. Constatou que o débito exequendo corresponde à importância de R$ 54.149,17, o que supera o próprio pedido da credora (R$ 31.363,49). A propósito, consigne-se trecho da decisão na parte que interessa: “Ao examinar o caderno eletrônico dos presentes autos, verifiquei que foram levantados, de forma indevida, os valores de R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 1.700,00, R$ 9.000,00, R$ 5.500,00 e R$ 6.000,00, alcançando o montante de R$ 26.200,00, conforme com a documentação encartada na réplica (ID: 76392003, p. 6). Dessa forma, o dano material alcança o valor de R$ 40.111,92 (vide cálculo em anexo), tomando por termos final a data de oferta da impugnação (31.08.2022). Por sua vez, o dano moral perfaz o valor de R$ 8.710,86 (cálculo em anexo). A verba honorária, face à majoração havida em sede recursal, resta fixada em R$ 4.394,04 (R$ 3.610,07 + R$ 783,97) em desfavor da parte executada e R$ 1.464,69 (R$ 1.203,36 + 261,33) em desfavor da parte credora, respeitado o critério de distribuição definido em sentença (1/4 e 3/4); as custas processuais ficam distribuídas em R$ 642,72 (R$ 477,93 + R$ 164,79) para a devedora e R$ 211,24 (R$ 159,31 + R$ 51,93) para a exequente, também esteada na repartição determinada em sentença. Por fim, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa arbitrada em sede recursal conduz à importância de R$ 289,63 (cálculo em anexo). Diante disso, considerando que o crédito exequendo alcança o valor integral de R$ 54.149,17 (R$ 40.111,92 + R$ 8.710,86 + R$ 4.394,04 + R$ 642,72 + R$ 289,63), não há que se falar na prática de excesso de execução. Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância depositada (ID: 134064960), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição do ID: 134575045. Sem prejuízo, assino o prazo de quinze dias à parte executada para que demonstre o adimplemento do saldo remanescente (R$ 22.785,68), acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do dia 01.09.2022, tomando por termo final de atualização a efetiva data do depósito judicial, sob pena de inclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015, e de adoção das medidas constritivas previstas em lei.” – grifou-se. O magistrado é o destinatário principal da prova. A lei lhe confere o dever-poder de determinar quais provas são necessárias para sua convicção. Todavia, a análise de excesso de execução, por depender de fundamentação aritmética, mostra-se mais adequada quando subsidiada por parecer técnico. A pertinência da prova técnica é evidente no caso, pois há dúvida concreta sobre o valor devido da execução. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Diante da alegação de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se necessária a indicação do valor que se entende devido, bem como a apresentação do respectivo demonstrativo de cálculo, o que ocorreu na hipótese dos autos de origem. Quando se verifica a possibilidade de existência de excesso de execução, incumbe ao magistrado o poder-dever de averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença. O juiz pode, inclusive de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Não havendo nos autos demonstração de alteração da situação econômica da parte, deve ser indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida. (Acórdão 1628808, 07245126820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. CAPACIDADE TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A análise de excesso de execução, por depender de fundamentação aritmética, é mais adequada quando subsidiada por parecer técnico. 2. A pertinência da prova técnica é mais evidente na hipótese, pois os cálculos apresentados pelo Distrito Federal estão acompanhados de parecer fundamentado da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 3. Inexiste complexidade que justifique a realização de perícia para elucidar as divergências existentes entre as partes. A contadoria judicial possui capacidade técnica de, observado os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681137, 07035681120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023)” – grifou-se. Na hipótese, inexiste complexidade que justifique a realização de perícia para elucidar as divergências existentes entre as partes. A contadoria judicial possui capacidade técnica de, observado os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito. Assim, em cognição sumária, há necessidade de remessa dos autos a contadoria judicial para averiguar com exatidão o valor do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença. Também há perigo de dano, pois caso não seja dado efeito suspensivo ao recurso, o juízo pode determinar atos expropriatórios em desfavor do agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator